Tribunal: TJPA
Processo: 0005888-32.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005888-32.1995.8.14.0301

APELANTE: TEREZA CRISTINA DIAS DE CASTRO, LOPO ALVAREZ DE CASTRO JUNIOR, ALBINO VILHENA & CIA LTDA

APELADO: ALBINO VILHENA & CIA LTDA, TEREZA CRISTINA DIAS DE CASTRO, LOPO ALVAREZ DE CASTRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA EM PARTE – EXTINÇÃO DA PESSOA JURIDICA AUTORA – PERDA DA CAPACIDADE PROCESSUAL – EQUIPARAÇÃO DA MORTE DA PESSOA NATURAL À EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 110 DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS EX-SÓCIOS PARA REGULARIZAR O POLO – NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA GUERREADA QUE MERECE SER ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA O REGLAR PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 313, §2º, INCISO II DO CPC – DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS – RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a empresa autora, conforme se infere dos documentos regularmente juntados (ID Nº. 3724864 – FLS. 360 e ID Nº. 3724895 – FLS. 686), de fato, além de já ter sido cancelada perante a Junta Comercial do Pará – Jucepa, na data de 10/11/2005, teve seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica dado baixa perante a Receita Federal, na data de 31/12/2008. Ressalta-se que com o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, conforme ocorreu no presente caso, a pessoa jurídica deixa de existir, nos termos do que se interpreta do art. 51, §3º do CC.

2-Nesse sentido, embora a lei processual não trate expressamente das hipóteses de extinção de sociedade, a Doutrina e a Jurisprudência Pátria, firmam o entendimento acerca da equiparação da morte da pessoa natural à extinção da pessoa jurídica, nos termos do que preleciona o art. 110 do CPC.

3-Assim sendo, não obstante, semelhantemente ao que ocorre com a morte da pessoa natural, é certo que eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade podem ser transmitidos aos sócios, aos quais, assim, tocará a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.

4-Ocorre que, pelo que se verifica dos autos, mesmo a parte requerida tendo suscitado tal irregularidade perante o Juízo de 1º grau, inclusive, em sede de Audiência de Conciliação (ID Nº. 3724864 – FLS. 358/359), o Juízo de 1º grau se manteve inerte, tendo saneado o feito e prolatado sentença sem oportunizar os ex-sócios regularizar o polo ativo, nos termos do que estabelece o art. 313, §2º, inciso II do CPC, também por analogia, incorrendo, portanto, em error in procedendo.

5-Outrossim, considerando a extinção da pessoa jurídica no curso da demanda, autora da presente ação, forçoso reconhecer sua ilegitimidade ativa, pela perda da capacidade de estar em juízo, diante da própria inaptidão para ser titular de direitos e obrigações.

6-Salienta-se, entretanto, que se tratando de direito patrimonial, perfeitamente possível a regularização do pólo ativo, por seus ex-sócios, o que afasta o pedido de extinção do feito sem resolução de mérito de imediato, se fazendo necessário o acolhimento parcial da prefacial, para o fim de anular a sentença, por error in procedendo, determinando o retorno dos autos, a fim de que o Juízo de 1º grau proceda conforme o disposto no art. 313, §2º, inciso II do CPC, oportunizando os ex-sócios da empresa autora, a sucessão processual.

7-Recurso interposto pela parte requerida conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto pela parte autora prejudicado e prejudicadas as demais matérias suscitadas pela parte requerida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante/apelado

LOPO ALVAREZ DE CASTRO JUNIOR E TEREZA CRISTINA DIAS COSTA
e apelada/apelante
ALBINO VILHENA E CIA LTDA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO E JULGAR O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PREJUDICADO nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por

LOPO ALVAREZ DE CASTRO JUNIOR E TEREZA CRISTINA DIAS COSTA; ALBINO VILHENA E CIA LTDA
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E- DANOS
, julgou procedente a demanda para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais (perdas e danos), bem como ao pagamento dos ônus sucumbenciais, referente às custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

A autora ajuizou a ação acima mencionada aduzindo ser locatária dos requeridos, do imóvel localizado na Rua Conselheiro João Alfredo, nº. 114, com prorrogação contratual assinalada até 14/04/1998.

Salientou que em 05/06/1994 ocorreu um incêndio nas dependências do referido bem, que culminou com a destruição de todo o estabelecimento comercial, móveis e estoque, fato este que gerou interrupção na locação em decorrência de restar prejudicado o exercício do comércio, já que o prédio ficou impossibilitado de utilização.

Requereu a reconstrução do prédio para atender as suas finalidades comerciais e a condenação dos requeridos nas perdas e danos decorrentes da mora, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em sede de contestação, os requeridos, em decorrência do sinistro, alegaram que o contrato de locação fora automaticamente rescindido, descabendo qualquer indenização, nos termos da cláusula quinta do referido contrato, pleiteando, portanto, a total improcedência do pleito.

Foi proferido sentença julgando a demanda procedente, entretanto, em sede de julgamento de apelação, o decisum guerreado foi anulado, tendo sido determinado a intimação da inventariante Thamar Lobato de Castro.

Houve a suspensão do feito com a determinação da habilitação dos herdeiros dos requeridos, falecidos no curso do processo.

Pedido de desistência da ação em relação ao espólio de Lopo do Amazonas Alvarez de Castro.

O feito teve seu regular processamento até a prolatação de sentença (ID Nº. 3724893), julgando procedente a demanda.

Inconformados, a parte autora interpôs recurso de apelação, bem como a parte requerida interpôs recurso de apelação adesiva.

LOPO ALVAREZ DE CASTRO JUNIOR E TEREZA CRISTINA DIAS COSTA
apresentaram recurso de apelação (ID Nº. 3724898), alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa da parte autora, em razão da sua perda da personalidade jurídica ensejadora da falta de capacidade processual, diante da baixa no cadastro nacional de pessoa jurídica e do cancelamento do registro na junta comercial, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Ainda como matéria preliminar, alegam a inércia da parte autora em promover a indispensável sucessão processual na espécie, já determinada por este Juízo “ad quem”, pleiteando a extinção do feito por falta de pressuposto processual, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Sustenta a configuração de error in procedendo do Juízo de 1º grau ao desconsiderar a declaração de nulidade de todos os atos decisórios por este Juízo “ad quem”, bem como violação ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa ao se acolher o pedido de desistência e encerrar o prematuro processo sem a prévia manifestação dos ora recorrentes.

No mérito, aduz que o incêndio ocorrido no imóvel em questão enseja a suspensão do contrato locatício, não havendo motivos para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais.

Alega também, a necessidade de ser afastada a incidência de juros moratórios no período de paralisação do feito para a regularização do polo passivo, nos termos do art. 395 do CC.

Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de julgar improcedente o pedido formulado na ação ou, subsidiariamente, determinar o afastamento de incidência de juros moratórios no período de paralisação do feito para regularização do polo passivo.

ALBINO VILHENA E CIA LTDA
interpôs recurso de apelação adesiva (ID Nº. 3724900) alegando a necessidade de majoração do valor da condenação por danos materiais, a fim de melhor reparar os prejuízos causados à autora, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização pela paralisação da atividade econômica desenvolvida pela empresa requerente, fixando o montante por meio de liquidação por arbitramento ou por artigos.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3724902/3724903), ambas as partes refutam os argumentos trazidos em sede recursal, pugnando, cada uma, pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 9808336).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Convém esclarecer, que os recursos interpostos serão apreciados em conjunto.

Prima facie, por ordem de prejudicialidade, passo a análise das preliminares arguidas.

PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE ATIVA SUSCITADA PELA PARTE REQUERIDA:

Alegam os requeridos ilegitimidade ativa da parte autora, em razão da sua perda da personalidade jurídica ensejadora da falta de capacidade processual, diante da baixa no cadastro nacional de pessoa jurídica e do cancelamento do registro na junta comercial, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a empresa autora, conforme se infere dos documentos regularmente juntados (ID Nº. 3724864 – FLS. 360 e ID Nº. 3724895 – FLS. 686), de fato, além de já ter sido cancelada perante a Junta Comercial do Pará – Jucepa, na data de 10/11/2005, teve seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica dado baixa perante a Receita Federal, na data de 31/12/2008. Ressalta-se que com o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, conforme ocorreu no presente caso, a pessoa jurídica deixa de existir, nos termos do que se interpreta do art. 51, §3º do CC.

Nesse sentido, embora a lei processual não trate expressamente das hipóteses de extinção de sociedade, a Doutrina e a Jurisprudência Pátria, firmam o entendimento acerca da equiparação da morte da pessoa natural à extinção da pessoa jurídica, nos termos do que preleciona o art. 110 do CPC, por analogia, vejamos:

Art. 110 do CPC: "Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

Conforme se depreende, o direito aqui analisado, objeto da discussão, é patrimonial, não personalíssimo, sendo possível sua transmissão e, por conseguinte, a sucessão da demandante originária por aqueles que titularizavam o patrimônio da pessoa jurídica extinta para a persecução da resolução do contrato e da condenação do réu à devolução dos valores a ele adimplidos.

A respeito assunto, preleciona Arruda Alvim:

(...) Ovídio A. Baptista da Silva aduz que "refere-se o art. 43 à morte de qualquer das partes, mas havemos de ler o dispositivo com abrangendo também os casos de extinção das pessoas jurídicas.
Quanto às pessoas jurídicas de direito mercantil, pode ocorrer que a sucessão se dê em virtude de sua extinção ou em razão de fusão ou incorporação . Havendo incorporação
, a incorporadora sucede à incorporada, ingressando na causa, independentemente da anuência da parte contrária".
Com efeito, a sucessão processual é um fenômeno, constituído como instituto, que tem como qualidade central a adequação do polo processual, visando a manter a demanda com os envolvidos interessados e que poderão receber os efeitos da sentença e a imutabilidade da coisa julgada.
(Aspectos Processuais da Incorporação Societária, 1ª ed. em e-book, Ed. RT, 2015, item 5.1 )

Assim sendo, não obstante, semelhantemente ao que ocorre com a morte da pessoa natural, é certo que eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade podem ser transmitidos aos sócios, aos quais, assim, tocará a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.

A respeito do assunto, a Jurisprudência Pátria assim já se manifestou, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/73. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Polêmica em torno da possibilidade de continuação de ação de resolução de contrato de prestação de serviços ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente dissolução regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios, em janeiro de 2014. 2.
Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do CPC/73, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios. 3. Os sócios, titulares da sociedade empresária e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, podem, querendo, sucedê-la e, assim, regularizar o polo ativo da ação.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1.652.592/SP, 3ª Turma, DJe 12/06/2018, grifou-se)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2.
A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.
(...) (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, ANTE A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA PESSOA JURÍDICA. PLEITO PELA NULIDADE DA SENTENÇA. PERTINÊNCIA.
CAPACIDADE DA PESSOA JURÍDICA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 70 DO CPC. MEDIDA DE EXTINÇÃO DO FEITO DESCABIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO COM A SUCESSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 76 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJPR - 13ª C. Cível - 0064912-65.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 07.02.2020) (TJ-PR - APL: 00649126520128160001 PR 0064912-65.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 07/02/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PARTILHA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – SOCIEDADE EXTINTA - EMPRESA BAIXADA NA JUNTA COMERCIAL – PERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE ACARRETA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A capacidade da pessoa jurídica nasce com o seu registro no órgão competente (art. 45 do CC) e extingue-se com o registro de sua dissolução no mesmo órgão (art. 51, § 1º, do CC); é essa capacidade que permite a qualquer pessoa jurídica estar em juízo (art. 7º do CPC).
A baixa definitiva e formal implica na morte da pessoa jurídica, pelo que impossível postular direitos em seu nome, após essa data, por falta de personalidade jurídica. A recorrente deixou de existir formal e legalmente desde o ano de 2001, antes mesmo da propositura da presente demanda (2011), tendo inclusive outorgado poderes em nome da sociedade extinta, poderes estes que não mais existiam. Assim, não há dúvida sobre a perda da personalidade jurídica da referida empresa e, em consequência, de sua capacidade de direito, não possuindo, portanto, capacidade de ser parte, razão pela qual falta-lhe legitimidade "ad causam".

(TJ-MS - AC: 00038364920118120013 MS 0003836-49.2011.8.12.0013, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 23/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2020)

Desta feita, os ex-sócios, titulares do patrimônio da sociedade empresária e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, hão de, querendo, sucedê-la, regularizando o polo ativo da ação.

Ocorre que, pelo que se verifica dos autos, mesmo a parte requerida tendo suscitado tal irregularidade perante o Juízo de 1º grau, inclusive, em sede de Audiência de Conciliação (ID Nº. 3724864 – FLS. 358/359), o Juízo de 1º grau se manteve inerte, tendo saneado o feito e prolatado sentença sem oportunizar os ex-sócios regularizar o polo ativo, nos termos do que estabelece o art. 313, §2º, inciso II do CPC, também por analogia, incorrendo, portanto, em error in procedendo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. ÓBITO DA COAUTORA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROCESSUAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO REALIZADA ELETRONICAMENTE AO PROCURADOR DA AUTORA FALECIDA. INSUFICIÊNCIA. PODERES DE REPRESENTAÇÃO QUE CESSAM COM O EVENTO MORTE. ART. 682, II DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. ARTIGOS 110 E 313, §§ 1º E 2º DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS OU ESPÓLIO PARA QUE MANIFESTEM INTERESSE E PROMOVAM A RESPECTIVA HABILITAÇÃO NO PRAZO A SER DESIGNADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM.
1.
Com o falecimento de um dos autores da demanda, incumbe ao magistrado determinar a intimação do espólio, de quem for sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que se manifestem sobre interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, nos termos do art. 313, § 2º, inc. II, do CPC/15
.2. É necessária a intimação pessoal dos herdeiros, como ato procedimental não substituível pela intimação dos procuradores constituídos pela parte falecida, mesmo porque os poderes outorgados se findam com o evento morte.3. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0002874-63.2017.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 04.08.2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FALECIMENTO DO AUTOR. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO E REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Não se tratando de direitos insuscetíveis de transmissão, o falecimento de uma das partes não acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, mas a suspensão do feito e a intimação dos herdeiros para a devida regularização processual, nos termos dos artigos 110 e 313, § 2º, II, do CPC/2015.2. No caso dos autos, não foram observadas as devidas formalidades previstas na lei processual.
A certidão apresentada não se mostra suficiente para a efetiva intimação dos sucessores, o que exigia a aplicação do disposto no artigo 275 do CPC, que não foi observado. 3.
A extinção da ação mostrou-se prematura, sendo imperiosa a desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. 4. Recurso Provido.
(TJ-PE - APL: 4665745 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 02/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2019)

Outrossim, considerando a extinção da pessoa jurídica no curso da demanda, autora da presente ação, forçoso reconhecer sua ilegitimidade ativa, pela perda da capacidade de estar em juízo, diante da própria inaptidão para ser titular de direitos e obrigações.

Salienta-se, entretanto, que se tratando de direito patrimonial, perfeitamente possível a regularização do pólo ativo, por seus ex-sócios, o que afasta o pedido de extinção do feito sem resolução de mérito de imediato, se fazendo necessário o acolhimento parcial da prefacial, para o fim de anular a sentença, por error in procedendo, determinando o retorno dos autos, a fim de que o Juízo de 1º grau proceda conforme o disposto no art. 313, §2º, inciso II do CPC, oportunizando os ex-sócios da empresa autora, a sucessão processual.

Em razão do julgamento que ora se faz, julgo prejudicado o recurso interposto pela parte autora e prejudicadas as demais matérias suscitadas pela parte requerida.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher em parte a preliminar suscitada, anulando a sentença ora vergastada por erro in procedendo,
determinando o retorno dos autos, a fim de que o Juízo de 1º grau proceda conforme o disposto no art. 313, §2º, inciso II do CPC, oportunizando os ex-sócios da empresa autora, a sucessão processual.

Julgo prejudicado o recurso interposto pela parte autora e as demais matérias suscitadas pela parte requerida.

É COMO VOTO
.

Belém, 22/08/2023